Tribunal: TJMT
Processo: 0030575-94.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030575-94.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (APELANTE), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (APELANTE), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELANTE), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (APELANTE), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (APELANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELADO), BETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.774.669/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. E ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA DESPROVIDOS E O DE SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0030575-94.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Espólio de Feres Bechara, Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E
ANIMUS DOMINI
– INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO
–
PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL.

Não é inepta a petição inicial onde é feita a descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes STJ.

É dispensável a prova pericial quando o condutor do feito vislumbra que outras provas produzidas no processo já são suficientes para formação da sua convicção, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

No caso, a comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a procedência do pedido de usucapião extraordinária.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0030575-94.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Espólio de Feres Bechara, Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária movida por
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e

São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. em desfavor do Espólio de Feres Bechara, julgou procedente o feito,
para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel denominado Chácara Primavera, localizado no loteamento Parque Bandeira, composto pelos lotes números 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117, na cidade de Cuiabá/MT, destacados de uma área maior, matriculada sob n. 1.717, do 2o Serviço Notarial e Registral da mesma Comarca,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o Espólio de Feres Bechara argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência da certidão para fins de usucapião, na forma do art. 1o, caput, da Resolução n. 001/2018 do INTERMAT. Também preliminarmente, defende a inépcia da inicial, pela não demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. Ainda em preliminar, argui a ausência de citação de todos os confinantes e da manifestação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, dando ensejo a nulidade da r. sentença. Prosseguindo na saga preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial. No mérito, sustenta que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois, não está vinculado e nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado. Segue sustentando, a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, de modo que as autoras não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC. Firme no seu propósito, alega que a posse das autoras é clandestina, uma vez que o contrato de compra e venda foi firmado com terceiro, que não detém a posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião. Requer reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. recorrem visando a reforma parcial da r. sentença, a fim de fixar a verba honorária advocatícia com base no valor atualizado da causa e não por equidade.

Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. apresentaram contrarrazões (id. 190746792), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Espólio de Feres Bechara, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

O Espólio de Feres Bechara também apresentou contrarrazões (id. 190746796), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo aviado pela Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., ante a sua ilegitimidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0030575-94.2014.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Espólio de Feres Bechara, Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Nas contrarrazões, o Espólio de Feres Bechara requer, preliminarmente, o não conhecimento do apelo aviado pela Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., ante a sua ilegitimidade para pugnar pela majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 23, do Estatuto da OAB c/c art. 996, do CPC.

Sem razão
. A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento no sentido de que há legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária sucumbencial, não havendo que se falar em afronta ao art. 23, do Estatuto da OAB e art. 996, do CPC, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RECURSO ADESIVO. MODO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
LEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA NA DOUTRINA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PECULIARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO CAUSÍDICO E DA PARTE. HIPÓTESE DOS AUTOS
. LEGITIMIDADE DA PARTE PARA INTERPOR RECURSO ADESIVO QUANDO APRESENTADO RECURSO INDEPENDENTE PELO PROCURADOR DA CONTRAPARTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

[...]

7. Além disso, tendo em vista o disposto do art. 23 do Estatuto da OAB, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentindo de que há legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária. Assim, a interpretação conjunta do art. 997, § 1o, do CPC/15 e art. 23 da Lei no 8.906/94 conduz à conclusão de que os advogados que ingressam no processo para discutir direito próprio atuam, como consequência, com feição de parte processual
. Logo, deve-se permitir a interposição de recurso adesivo quando interposto recurso principal pelos patronos da contraparte.

8. Recurso especial de MARÇAL YUKIO NAKATA conhecido e desprovido e recurso especial de DIRCEU SOSSAI parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 2.093.072/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nanci Andrighi, j. 24.10.2023 – negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda.
e

São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor do Espólio de Feres Bechara, aduzindo que exercem há mais de 30 (trinta) anos a posse mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e com
animus domini
dos imóveis localizados no loteamento Parque Bandeira, quais sejam, os lotes 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, destacados de uma área maior, matriculada sob n. 1.717, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, motivo pelo qual manejaram a demanda.

A douta magistrada
a quo
, após rejeitar o pedido de prova pericial formulado pelo réu, sob o fundamento de que as autoras comprovaram os requisitos legais da usucapião extraordinária,
julgou procedente o feito,
para declarar o domínio da parte autora sobre o imóvel denominado Chácara Primavera, localizado no loteamento Parque Bandeira, composto pelos lotes números 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117, na cidade de Cuiabá/MT, destacados de uma área maior, matriculada sob n. 1.717, do 2o Serviço Notarial e Registral da mesma Comarca,
condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 190746781).

Irresignado, o Espólio de Feres Bechara argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência da certidão para fins de usucapião, na forma do art. 1o, caput, da Resolução n. 001/2018 do INTERMAT.

Também preliminarmente, defende a inépcia da inicial, pela não demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Ainda em preliminar, argui a ausência de citação de todos os confinantes e da manifestação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, dando ensejo a nulidade da r. sentença.

Prosseguindo na saga preliminar, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial.

No mérito, sustenta que a posse advinda de contrato de compra e venda não pode ser computada para a aquisição da propriedade pela usucapião, pois, não está vinculado e nem comprometido pelo negócio jurídico do qual não participou, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda não quitado.

Segue sustentando, a inexistência de comprovação do lapso temporal e do
animus domini
, de modo que as autoras não se desincumbiram do disposto no art. 373, I, do CPC.

Firme no seu propósito, alega que a posse das autoras é clandestina, uma vez que o contrato de compra e venda foi firmado com terceiro, que não detém a posse capaz de ensejar a aquisição dos lotes por usucapião. Requer reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. recorrem visando a reforma parcial da r. sentença, a fim de fixar a verba honorária advocatícia com base no valor atualizado da causa e não por equidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, por questão de prejudicialidade, passo a analisar o apelo aviado pelo Espólio de Feres Bechara.

De proêmio, com a devida vênia, não conheço das preliminares de nulidade da sentença, por ausência da certidão para fins de usucapião, na forma do art. 1o, caput, da Resolução n. 001/2018 do INTERMAT, bem como pela ausência de citação de todos os confinantes e da manifestação do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante a ocorrência de preclusão temporal. Explico.

Ora, as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não foram ventilada no momento processual oportuno, conforme o disposto no art. 278, do CPC.

Isso porque, o Espólio de Feres Bechara atuou ativamente no processo, apresentando contestação (id.
190747220), além de diversas manifestações (id. 190747231, id. 190747277, id. 190747285, id. 190746775 e id. 190746780), contudo, nada arguiu acerca das aludidas teses
, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Ademais, ainda que assim não fosse, esclareço que no caso em apreço a
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal manifestaram desinteresse na lide (id. 190747195) e, além disso, os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram citados por edital (id. 27086494 – autos de origem)
, não havendo o que se falar em nulidade, mormente em razão do referido entendimento ter sido proferido por este Tribunal ao julgar o RAI n. 1002378-60.2022.8.11.0000, envolvendo os litigantes e a mesma questão objeto dos autos.

Destarte, não tendo a parte se manifestado no momento oportuno e havendo recurso julgado por este Tribunal acerca da aludida celeuma, torna-se preclusa a possibilidade de análise das matérias,
razão pela qual não conheço das referidas preliminares
.

Também preliminarmente, o Espólio de Feres Bechara defende a inépcia da inicial, pela não demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão.

Assim, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta, até porque demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, ao contrário do quanto alegado, estão bem especificados na inicial.

Neste sentido, se mostra a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, I E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
[...]”.
(REsp n. 343592/PR, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei).

Desse modo,
afasto a preliminar
.

Prosseguindo na saga preliminar, o Espólio de Feres Bechara alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, mediante o uso de imagens via satélite, atuais e históricas. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Sem razão.
A
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito,
na forma do artigo 370,
caput
e parágrafo único, do CPC,
sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a Ed., p.464).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – TESTEMUNHAS ARROLADAS – NÃO OUVIDAS – PRECLUSÃO – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PREJUDICIAIS

REJEITADAS – MÉRITO – DOMÍNIO DA AUTORA COMPROVADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA – ÁREA DELIMITADA – POSSE INJUSTA DO RÉU CONFIGURADA -

EXTINÇÃO DO ARRENDAMENTO RURAL -

RENITÊNCIA EM RESTITUIR A ÁREA ARRENDADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de despacho saneador, face a sua prescindibilidade, notadamente, quando

o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador.
[...]”
(RAC n. 0000110-85.2012.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.02.2022 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” ( AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.
”
(RAI n. 1017403-84.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.04.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que consta nos autos documentos elucidativos suficientes para a análise da demanda.

Logo,
rejeito a preliminar
e, por consequência, o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada a prova requerida.

Superada as questões preliminares, adentrando na análise do mérito da ação,
mister
se faz constar
que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13a Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

In casu
, em que pese às alegações do Espólio de Feres Bechara, o certo é que
restou evidenciado nos autos que as autoras exercem a posse do imóvel que visam usucapir há mais de 30 (trinta) anos, sem sofrer qualquer oposição.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“A parte autora pretende usucapir o imóvel denominado Chácara Primavera, localizado no loteamento Parque Bandeira, sendo os lotes números 109, 109-A, 109-B, 109-C, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117, nesta Capital, destacados de uma área maior, matriculada sob o no. 1.717, 2o Serviço Notarial e Registral da Capital.

Vê-se que quando do levantamento técnico, medições, elaboração de mapas e memoriais descritivos, realizado pelo Técnico em Agrimensura Flávio Ribeiro Rocha, que, também, foi ouvido como testemunha por este Juízo, foi constatado o exercício da posse mansa e ininterrupta junto aos confinantes, GBF Negócios Imobiliários, Gessy da Silva Carvalho, Humberto Nonato dos Santos, Hélio Fredolino Faust, Doralice Mendonça Faust e Fernando Augusto Junteira Junior, que inclusive reconheceram os limites entre os imóveis, conforme constam nas Declarações de Reconhecimento de Limite (ids. 27086364, pág.1/5 e 27086365, pág. 2). Além disso, nesse sentido confirmou o profissional ao ser ouvido por este Juízo em audiência.

Frisa-se, ainda, que as confinantes GBF - Negócios Imobiliários e Beta Administração e Participação Ltda., peticionaram, informando que não se opõe ao pedido autoral (id. 27086501 e 27086618).

A testemunha e confinante Fernando Augusto Junqueira afirmou que é vizinho do imóvel que era da Sra. Marinete Gomes Brito; que exerce a posse há mais de quarenta anos do imóvel confinante; que o georreferenciamento do seu imóvel foi realizado entre 2012/2013, sendo assinado pela Sra. Marinete; que a parte autora chegou na área no ano de 2013; que durante esse tempo nunca soube de qualquer reivindicação da área; que o imóvel possui casa, criação de carneiros, inclusive, há cerca de divisa dos lotes.

Já a testemunha, Gonçalo Cesarino Coelho, afirmou ter chegado na região em 1998, para trabalhar com o confiante Hélio Faust; e que mora na região do imóvel da demanda desde 2010; que prestou serviço para o esposo da Sra. Marinete Brito; que a área é cercada, possui pastos e duas casas; que as benfeitorias no imóvel usucapindo são realizadas pela parte autora; que nunca soube de qualquer reivindicação da mesma.

Assim, em detida análise dos autos, observa-se que desde os primeiros possuidores até a cessão dos direitos da posse do imóvel a parte autora, a posse foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição ao longo de todos os anos, pela parte requerida ou por terceiros
.

Por oportuno registrar que na cessão de posse de id. 27086354, pág.01 a 27086356, pág. 03, foi declarado pela Sra. Marinete Brito que era possuidora do imóvel há mais de 20 (vinte) anos.

Assim há de se concluir que a posse sobre a área sempre foi exercida de maneira mansa, pacífica e ininterrupta. Ressalte-se que o prazo para a aquisição do imóvel pode incluir o período em que os anteriores possuidores permaneceram no mesmo, conforme previsão contida no art. 1.243, do Código de Civil/02.

E apenas para esclarecer para a ré, tanto a ação de usucapião como a adjudicação compulsória tem por objetivo a consolidação da propriedade, e uma não inviabiliza a outra, cabendo à escolha a parte.

As provas carreadas para os autos evidenciam tratar-se de posse ininterrupta por mais de trinte anos, com
animus domini,
o que dá direito à parte autora à obtenção da propriedade do imóvel usucapiendo, inclusive com dispensa de justo título e boa-fé
.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais para usucapir o imóvel na modalidade usucapião extraordinária, possui a parte autora o direito de ver reconhecida e declarada a aquisição do domínio sobre o imóvel descrito na exordial.”
(id. 190746781 – negritei).

Desse modo, ainda que o réu defenda o contrário, basta verificar, conforme se infere das provas documentais e dos depoimentos testemunhais produzidos nos autos, que
o requisito temporal foi adimplido pelas autoras, posto que a legislação civil possibilita ao possuidor, para a contagem do tempo exigido da posse na usucapião, somar a sua com a quem possuía o imóvel anteriormente, conforme redação do art. 1.243, do C. Civil, vejamos:

“Art. 1243
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (CCB/2002, art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do CCB/2002, art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

Assim, admite-se a soma das posses dos antecessores, para fins de reconhecimento da
usucapião, desde que possuam a
mesma natureza jurídica
, evidenciada pelos requisitos de p
osse mansa, pacífica e com
animus domini.

Com efeito, no caso em voga, restou cabalmente demostrada a identidade de características das posses exercidas pelo possuidor anterior
e pela parte autora, o que possibilita o somatório.
Nesse sentido:

“USUAPIÃO EXTRAORDINÁRIO SOMA DE POSSES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.243, CC – LIGAÇÃO FAMILIAR SUCESSOR/ANTECESSOR – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária
.
Os requisitos autorizadores da soma de posses antecedentes é a posse contínua e pacífica
, não havendo a necessidade de antecessor e sucessor fazerem parte da mesma cadeia hereditária.”
(TJMT, RAC n. 0001632-91.2013.8.11.0012, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 30.03.2016 – negritei).

Visto isso, no tocante à arguição de inadimplemento do contrato de compra e venda originário,
é de bom alvitre destacar que o aludido contrato foi celebrado em na década de 80, sendo que esta ação tramita desde 2014, contudo, em momento algum o réu demonstrou ter tomado qualquer medida visando o cumprimento da obrigação ou a rescisão do pacto entabulado, tampouco qualquer oposição ou arrolamento do imóvel em inventário.

À vista disso, ainda que se considerasse o inadimplemento contratual, seria possível o reconhecimento da posse do inadimplente com
animus domini
a partir da inércia do promitente vendedor.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, há casos excepcionais em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento em que o possuidor passa a se comportar como se dono fosse, conforme se verificou na espécie, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – USUCAPIÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
A posse advinda do contrato de promessa de compra e venda, em princípio, não induz, de fato, usucapião. Entretanto, há casos em que a prescrição aquisitiva pode se consumar, especialmente se verificada a conversão da posse não própria em própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse em decorrência da interversio possessionis, como sucedeu no caso em exame.

2. Infirmar as conclusões da Corte estadual, para entender pela ausência de demonstração do animus domini e dos demais requisitos para a configuração da usucapião demandaria o revolvimento de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 987.167/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j.

16.05.2017 – negritei).

Entretanto, a referida exigência ocorre somente nos casos de usucapião ordinária, que pressupõe a existência de justo título, nos termos do art. 1.242, do C. Civil, não sendo aplicável ao caso em apreço, que trata de usucapião extraordinária.

Nessa trilha, já se manifestou este Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC PREENCHIDOS – FALTA DE OPOSIÇÃO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO ANTES DO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – TESE DE MERA LIBERALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECONVENÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, a usucapião extraordinária independe do justo título ou da boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos, cujo lapso é reduzido para 10 anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante de que não é possível amparar pedido de usucapião oriundo de compra e venda, máxime quando não há prova da quitação do preço, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o contrato de compra e venda constitui justo título apto a ensejar o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Contudo, referida exigência só ocorre nos casos da usucapião ordinária, a qual pressupõe a existência de justo título, de maneira que referida tese não se aplica na hipótese dos autos, já que se trata de usucapião extraordinária.

Levando em consideração o tempo de posse ininterrupta, mansa e pacífica exercida pela Apelada do ano de 1992 à 2006 (14 anos), bem como que desde aquisição do lote a Recorrida sempre agiu com ânimo de dona, conclui-se que estão presentes os requisitos para a concessão da usucapião, conforme determina o artigo 1.238, parágrafo único do CC. [...]”
(RAC n. 0002444-82.2013.8.11.0029, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.05.2018 – negritei).

Não obstante, esta Câmara já julgou questão semelhante, envolvendo as mesmas partes, restando assim ementado,
verbis
:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRELIMINARES AFASTADAS – REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a ação originária ter sido sentenciada antes do julgamento do agravo não enseja o reconhecimento da nulidade da sentença, mormente considerando que a interposição do recurso de agravo de instrumento não enseja a suspensão automática da lide.

É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

In casu, não há qualquer irregularidade no fato de as testemunhas terem eventual ligação com as apeladas, especialmente em razão de a r. sentença ter considerado todo o conjunto probatório produzido nos autos, não apenas a prova testemunhal.

A parte possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0020604-85.2014.8.11.0041, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Sendo assim, embora o réu defenda que a condutora do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a parte autora, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nesse diapasão, a
o meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, seja nos moldes de qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que as autoras atenderam aos requisitos do art. 1.238, do C. Civil, impondo a manutenção da r. sentença nesse ponto.

De outra banda, a
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. recorrem visando a reforma parcial da r. sentença, a fim de fixar a verba honorária advocatícia com base no valor atualizado da causa e não por equidade.

Com razão. No tocante a fixação dos honorários advocatícios, observa-se que a r. sentença diverge totalmente do quanto decidido pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”
.
(Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Como visto, a
Corte Especial d
o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo,
firmou orientação no sentido que
“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim sendo e sem maior delonga, a r. sentença deve ser reformada neste particular, à fim de que a verba honorária sucumbencial seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termo do art. 85, §2o, do CPC.

De outra banda, estando desprovido o recurso do Espólio de Feres Bechara, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso interposto pelo Espólio de Feres Bechara e lhe
NEGO PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado pela
Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda.
e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024